Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002325-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Base de Cálculo, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1002325-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLARO S.A

AGRAVADO:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Claro S.A
em face

da

decisão proferida po
r esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pela Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto os argumentos relativos ao mérito trazidos pela Agravante, tem a finalidade de trazer à baila o cenário jurisprudencial atual, com o intuito de demonstrar a existência da probabilidade do direito, e não almejando na análise do mérito, o que ocasionaria a supressão de instância.

Esclarece ser cabível a concessão de efeito ativo, devido a probabilidade do direito evidenciada e a prejudicialidade que a ausência da suspensão da exigibilidade das Taxas de Licença causa na prestação dos serviços de telecomunicações, indispensáveis atualmente, e que acabam comprometidos em detrimento da incidência de alta carga tributária.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo para que seja concedida a tutela recursal para suspender a exigibilidade da “Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento” das Estações Rádio Base, relativos aos exercícios fiscais passados, presente e futuros, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 128506164 - Pág. 1).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Claro S.A
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pela Recorrente.

Inicialmente, imperioso mencionar que a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, com pedido de tutela de urgência de abstenção, pelo demandado, de exigir o recolhimento da Taxa de Licença para Funcionamento.

O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...)
Em análise dos argumentos trazidos e documentação que instrui a inicial, não estão evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e/ou risco ao resultado útil do processo. A insurgência é em face de ato administrativo, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. Para desmantelá-la, é necessário prova cabal e, principalmente, oportunidade ao contraditório, em face do interesse público envolvido, os quais não se encontram no momento processual oportuno. Ademais, o mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência. Sendo assim, não evidenciado que a probabilidade do direito e que a tutela de mérito se perderá por aguardar o pronunciamento judicial final ou, mesmo, que ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a tutela vindicada.

Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando que a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento é ilegal e inconstitucional, haja vista que a competência para legislar e, assim, fiscalizar a atividade de telecomunicação foi conferida apenas e exclusivamente à UNIÃO por meio dos Artigos 21, XI, e 22, IV, ambos da Constituição Federal.

Alega que, o valor cobrado pela Municipalidade a título de Taxa de Licença para funcionamento se mostra abusivo, desmedido e confiscatório, ou seja, ilegal e inconstitucional, já que a atividade não justifica valor tão alto, ou seja, R$ 5.154,43 (cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) em cada Estação de Rádio Base.

Esta Relatora indeferiu a liminar por entender que as alegações da Recorrente não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração, de modo que a análise demandaria dilação probatória.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, ante a impossibilidade de se analisar pretensão que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assim, ainda que a decisão não tenha enfrentado todos os argumentos trazidos pela Autora, ao meu ver, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade.
Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/08/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022